Tribunal: CARF
Processo: 14743.720002/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14743.720002/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.168 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
MARES - CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2003
EMENTA. DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Eventuais erros de preenchimento no PER/DCOMP, DIPU ou DCTF devem
ser comprovados pela recorrente, uma vez que esta detém todos os elementos
necessários, ou seja, a escrituração contábil e os documentos que lhe dão
sustentação. Indispensável a exibição de documentação idônea capaz de
corroborar a liquidez e certeza dos argumentos deduzidos. Ausente a
documentação mínima básica, não há como confirmar-se a alegação de erro
material.
Recurso Voluntário Negado.
Crédito Tributário não reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14743.720002/2011-09
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.168 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14743.720002/2011-09

Adoto, por transcrição, o relatório que lastreou o acórdão ecorrido (fls. 55),
quanto segue.
A contribuinte apresentou Declaração de Compensação pretendendo a extinção de
débito próprio com direito de crédito decorrente de suposto pagamento a maior de
Cofins que teria sido feito por meio de DARF recolhido em 29/12/2004 no montante de
R$ 809,36 (fl. 5 do e-processo).
Em expediente de fl. 8, a Administração informou a não localização, nos sistemas de
controle de pagamento, de DARF com as características indicadas na declaração de
compensação e intimação a empresa à retificação da DCOMP alterando as informações
do documento de arrecadação originalmente informadas.
Parecer fiscal de fl. 12/14 registrou o não atendimento da citada intimação e propôs a
não homologação da DCOMP, o que foi formalizado no despacho decisório de fl. 15.
Ciente do despacho decisório, a interessada interpôs manifestação de inconformidade de
fl. 19 alegando textualmente o que segue:
Informamos que o crédito utilizado foi do DARF da COFINS PA
31.08.2004 código da receita 5856 valo devido conforme DIPJ era de R$ 883,68
e foi pago a importância de R$ 1.693,05, saldo credor de R$ 809,36, valor
corrigido de R$ 1.1053,06.
Comunicamos que em outubro de 2009 foi feito levantamento de todo
débito da empresa junto a esse órgão e foi pago uma parte à vista e o restante
negociado com benefício da Lei 11.941/2009.
A 14a Turma da DRJ/RPO, em sessão de 18 de agosto de 2014, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, pelos argumentos resumidos na seguinte
ementa (fls.54), verbis.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR. DARF NÃO LOCALIZADO. INDICAÇÃO
DE OUTRO DARF EM SEDE DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
A retificação das informações constantes de Declaração de Compensação
(DCOMP), inclusive as relativas ao pagamento tido por feito a maior
obedece a rito específico e seu exame cabe às unidades de jurisdição.
Correta a não homologação de compensação quando o documento de
arrecadação indicado não é localizado e a contribuinte não atende a
intimação para retificar a DCOMP apresentada, pretendendo fazê-lo a
destempo quando da interposição da manifestação de inconformidade.
O contribuinte foi devidamente intimado do teor da decisão recorrida em 16 de
setembro de 2014 (AR, fls. 60), e ingressou com Recurso Voluntário em 16 de outubro do
mesmo ano (fls. 62-69), instruído apenas com o contrato social e suas alterações (fls. 70/83),
através do qual historiou os fatos, suscitou preliminar invocando o princípio constitucional da
razoável duração do processo fundamentada em decisões judiciais (fls. 63/67), em que reportou-
se ao art. 24 da Lei 11.457/2007 segundo o qual “É obrigatório que seja proferida decisão
administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte”, e concluiu (fls. 67), verbis.
Conforme demonstrado, não pode o fisco manter seus processos administrativos por
tempo indeterminado, lesionando os direitos constitucionais do contribuinte, haja vista a
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.168 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14743.720002/2011-09

afronto aos postulados constitucionais da razoável duração do processo judicial ou
administrativo, da legalidade e da proporcionalidade.
Portanto, requer preliminarmente, a homologação tácita do crédito transmitido pela
PER/DCOMP de no 12398.69757.140606.1.3.04-3009, haja vista que o processo vem se
arrastando por 08 (oito) anos, por conta exclusiva da recorrida.
Na sequência, sustentou que que não possui mais nenhum débito perante a Receita
Federal, posto que, conforme levantamento realizado, veificou-se que “parte de seus débitos fora
paga à vista e as rubicas remanescentes foram devidamente incluídos no parcelamento da Lei
11.941/09, inexistindo assim, qualquer saldo devedor da Recorrente ante o órgão arrecadador”
(fls. 68), e acrescentou, verbis.
Portanto, incabível seria qualquer manifestação da requerida sobre o seu direito
creditório, pois este encontra-se desembaraçado pelo pagamento das parcelas referente
ao parcelamento da Lei 11.941/09.
Nos aspectos de mérito, sustenta que o direito material à restituição dos valores
pagos a maior existe independente da modalidade de pagamento adotada pelo sujeito passivo,
bem como a modalidade de lançamento do crédito tributário. Prosseguindo, invoca as
disposições do art. 165 do CTN e 876 do Código Civil, para reiterar que é incontroverso o seu
direito ao crédito de R$ 809,36, uma vez que comprovadamente recolheu R$ 1.693,05 e devia
apenas 883,68 (1.693,05 – 883,68 = 809,36).
Finalmente, requer a extinção do crédito tributário uma vez que, com a demora
por mais de 8 anos para uma decisão, operou-se a homologação tácita da pretensão deduzida em
virtude da norma insculpida no art. 24 da Lei 11.457/2007; e, se assim não se entender, que seja
dado provimento ao recurso para o fim de homologação do PER/DCOMP objeto deste processo
(No 12398.69757.140606.1.3.04-3009), tendo em vista “o comprovado recolhimento da COFINS
a maior, consoante a DIPJ de 2005, apresentada nos autos do processo”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

O recurso é tempestivo, uma vez que a empresa foi notificada do teor da decisão
recorrida em 16 de setembro de 2014 (AR, fls. 60), e ingressou com Recurso Voluntário em 16
de outubro do mesmo ano (fls. 62/69)). Presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
tomo conhecimento do apelo do recorrente.
Como se viu no relatório, trata-se de pedido de compensação em decorrência de
alegado pagamento a maior em virtude de erro material, sustentando o contribuinte que
apresentou Declaração de Compensação pretendendo a extinção de débito próprio com direito de
crédito decorrente de suposto pagamento a maior de Cofins que teria sido feito por meio de
DARF no valor de R$ 1.693,05, quando o montante devido era de apenas 883,68, daí resultando
o crédito de R$ 809,36 objeto do Per/Dcomp.
A decisão de piso rejeitou a pretensão do sujeito passivo ao argumento básico de
que o alegado crédito não foi localizado nos sistemas informatizados da RFB, concluindo que
está “correta a não homologação de compensação quando o documento de arrecadação indicado
não é localizado e a contribuinte não atende a intimação para retificar a DCOMP apresentada,
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.168 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14743.720002/2011-09

pretendendo fazê-lo a destempo quando da interposição da manifestação de inconformidade”
(fls. 54), e concluiu, verbis.
Pelas razões explicitadas acima, acerca da impossibilidade de retificação, em sede de
manifestação de inconformidade, das características do documento de arrecadação
indicado como feito a maior em DCOMP já analisada pela Administração, é de ser
negado o provimento à manifestação de inconformidade e mantido o despacho
decisório. Vale lembrar que a contribuinte, mesmo previamente intimada acerca
da não localização do documento de arrecadação, não se moveu em retificar
oportunamente a declaração de compensação. (Destaque nosso).
Em seu recurso, sustenta a empesa que já pagou todos os seus débitos para com o
Fisco Federal (parte a vista e parte através de parcelamento nos termos da Lei 11.457/2007),
“inexistindo assim qualquer saldo devedor da recorrente ante o órgão arrecadador” (fls. 67), e
acrescenta, verbis.
Portanto, incabível seria qualquer manifestação da requerida sobre o seu direito
creditório, pois este encontra-se desembaraçado pelo pagamento das parcelas referente
ao parcelamento da Lei 11.941/09.
Finalizando suas razões recursais, requer o provimento do seu apelo, seja em
virtude da homologação tácita que já teria se operado em virtude das disposições do art. 24 da
Lei 11.457/2007, seja em decorrência do fato incontroverso de que efetuou pagamento a maior,
uma vez que o valor devido era de R$ 883,68 e comprovadamente recolheu R$ 1.693,05, o que
torna cristalino o seu direito ao crédito tributário perseguido pela diferença de R$ 809,36.
Do exame dos autos, verifica-se que o sujeito passivo não logrou comprova o seu
alegado erro material e, embora expressamente intimado para exibição dos documentos capazes
de comprovar o seu crédito, manteve-se inerte e não atender ao chamado do Fisco (confira-se na
parte final da decisão combatida, fls. 57).
Com o recurso voluntário também não cuidou o sujeito passivo de demonstrar a
liquidez e certeza do seu alegado crédito, limitando-se a debates vazios e alegações confusas
sobre homologação tácita, pagamento por parcelamento, “diante o comprovado recolhimento da
COFINS a maio, consoante a DIPJ de 2005 apresentada nos autos do processo” (fls. 69). Ou
seja, seja com a manifestação de inconformidade, seja com o recurso voluntário, o certo é que a
empresa não exibiu documentação contábil-fiscal idônea (Livros Diário e Razão, Balancetes, etc)
capaz de comprovar o seu alegado erro e oferecer a necessária liquidez e certeza para o
deferimento de sua pretensão em situações como aquela objeto dos autos.
Tenho sempre votado neste Colegiado no sentido de aceitar os erros materiais
para, em homenagem à incessante busca da verdade material, mitigar a incidência das rígidas
normas legais e dar guarida aos argumentos das empresas, mas desde que tais fundamentos
sejam convincentes e o mínimo de documentação seja exibida, extraídos da contabilidade do
sujeito passivo, para que se possa comprovar sua idoneidade e a liquidez e certeza dos
argumentos demonstrativos dos alegados erros materiais.
Como acima registrado, para este processo, porém, não foram carreados aos autos
quaisquer elementos que sequer indicassem o erro de apuração dos tributos devidos, nem
documentos capazes de demonstrar a existência do direito ao crédito, como a escrita contábil e
fiscal e os documentos a ela inerentes, apontando o alegado recolhimento indevido ou a maior, o
que levou corretamente a decisão de piso a manter o despacho decisório.
Importante lembrar o que expressamente estabelece o CTN, no § 1o do art. 147
(grifei):
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.168 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14743.720002/2011-09

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento”.
Ou seja, não é suficiente, para os fins pretendidos pela recorrente, a apresentação
de DCTF ou DIPJ Retificadoras. Permanece a necessidade de o sujeito passivo comprovar, por
meio de documentos contábeis-fiscais idôneos, a origem dos valores declarados, a composição
da base de cálculo dos tributos em questão, o efetivo comprovante de pagamento e o eventual
erro que teria ensejado o alegado erro.
Nesse sentido, conclui-se não ter sido comprovada, nos autos, a existência de
direito creditório líquido e certo, do contribuinte contra a Fazenda Pública, passível de
compensação, nos termos do art. 170 do CTN, pelo que não se há de cogitar reparos no acórdão
recorrido.
É farta a jurisprudência deste Conselho no sentido de que, em pedidos de
restituição/compensação/ressarcimento, é do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e
liquidez do crédito pretendido, como se infere do Acórdão da CSRF no 9303-005.226, sessão de
20 de junho de 2017, de relatoria da i. Conselheira Vanessa Marini Cecconello, cuja ementa
reproduzo, verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/11/2002
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. PROVA DO INDÉBITO.
A apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação do despacho decisório
não é condição para a homologação das compensações. No entanto, referida declaração
não tem o condão de, por si só, comprovar a certeza e liquidez do crédito tributário. Não
sendo o caso de mero erro material, com a retificação das informações deve o Sujeito
Passivo trazer outros elementos de prova aptos a lastrear a alegação de recolhimento
indevido ou a maior, a fim de comprovar ser líquido e certo o indébito tributário
pleiteado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
14/11/2002 PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador é, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma
subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo interessado.
Peço licença para agregar aos meus argumentos os fundamentos utilizados pela i.
Conselheira Relatora designada, em seu voto condutor naquele Acórdão (grifei):
“Embora se entenda que a apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação
do despacho decisório não é uma condição para a homologação das compensações,
referida declaração não tem o condão de, por si só, comprovar a certeza e liquidez do
crédito tributário. Não sendo o caso de mero erro material, quando da sua apresentação,
deve o Sujeito Passivo trazer outros elementos de prova aptos a lastrear a alegação de
recolhimento indevido ou a maior, providência não adotada no caso em exame.
De outro lado, no que concerne ao ônus da prova da certeza e liquidez do crédito
tributário, deve-se ter claro que, pelo princípio da verdade material, norteador do
processo administrativo, o julgador tem o poder-dever de buscar o esclarecimento dos
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.168 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14743.720002/2011-09

fatos, adotando providências no sentido de conduzir o processo à busca da verdade real
dos fatos.
No entanto, o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações”.
É cediço que este E. Tribunal tem até flexibilizado texto seco da norma,
permitindo que sobrevenham documentos complementares que comprovem a existência do
crédito, principalmente a partir do Acórdão CSRF no 9303-005.065, proferido em 16 de maio de
2017, em que se deu provimento a Recurso Especial do contribuinte, a teor da seguinte ementa,
verbis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Data do fato gerador: 24.04.2008 RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. ENFRENTAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. CONHECIMENTO.
O recurso especial de divergência que combate a fundamentação do acórdão recorrido,
demonstrando a comprovação do dissenso jurisprudencial, deve ser conhecido,
consoante art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015. Além disso, mesmo
após complementada a decisão ora recorrida com relação à ocorrência da preclusão para
a produção de provas, pela via dos embargos de declaração, não se caracterizou a
hipótese de fundamentos autônomos suficientes, cada um por si só, para manutenção do
julgado estando correta a insurgência pela via especial enfrentando o argumento da
possibilidade de apresentação e análise de documentos novos em sede recursal.
PROVAS DOCUMENTAIS NÃO CONHECIDAS. REVERSÃO DA DECISÃO
NA INSTÂNCIA SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO E
PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Considerado equivocado o acórdão recorrido ao entender pelo não conhecimento
de provas documentais somente carreadas aos autos após o prazo para
apresentação da impugnação, estes devem retornar à instância inferior para a sua
apreciação e prolação de novo acórdão.
Recurso especial do contribuinte provido. (Destaquei).
Como dito linhas acima, somente verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do sujeito passivo é que deve o julgador solicitar documentos de forma subsidiária
à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte, através de diligência aos órgãos de
origem. Não é o caso destes autos, porém, posto que a recorrente não se desincumbiu do seu
dever de trazer, com a impugnação ou mesmo com o recurso voluntário a este Conselho, os
necessários elementos de prova, aptos a lastrear a alegação de recolhimento indevido ou a maior
e que, no sentir deste Conselheiro, comprovassem minimamente a existência de seu direito, de
sorte que não há falar em conversão do feito em diligência, e menos ainda no acolhimento do
pleito de reforma da decisão de primeira instância.
Diante do exposto, considerando que a empresa não logrou confirmar suas razões
recursais por meio de documentos hábeis extraídos dos assentamentos e lançamentos de seus
livros fiscais e de sua contabilidade; considerando que nem mesmo os Livros Diário e Razão,
ilustrado com os Lançamentos Contábeis, foram exibidos, mesmo que em sede de Recurso
Voluntário; e, ainda, considerando que o ônus da prova, em casos que tais, é da
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.168 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14743.720002/2011-09

responsabilidade do contribuinte que dele não se desincumbiu a contento, VOTO no sentido de
tomar conhecimento e NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntáio do sujeito passivo,
mantendo assim o acórdão guerreado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital